Tribunal: TJSP
Processo: 1500017-63.2023.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao art. 33, "caput", da Lei de Drogas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente guardava e tinha em depósito as porções de drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao art. 33, "caput", da Lei de Drogas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente guardava e tinha em depósito as porções de drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação que realmente se impunha – Reforma da pena na primeira fase em observância à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça - Impossibilidade de aplicação do redutor dada condenação com trânsito em julgado por tráfico de drogas - Regime devidamente aplicado - RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.